Tribunal: TCU
Processo: 029.573/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1874/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1874/2018-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura do Município de Guarantã do Norte - MT; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 016.327/2017-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.573/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alberto Barreto de Paula Avelino (XXX.740.371-XX); Erico Stevan Goncalves (XXX.944.799-XX); Sandra Martins (XXX.430.001-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Cidades (extinta); Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte - MT. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.